Tribunal: TJES
Processo: 0013206-85.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013206-85.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEILSON DE OLIVEIRA MOURA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013206-85.2019.8.08.0012

RECORRENTES: GEILSON DE OLIVEIRA MOURA, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA E LUIZ HENRIQUE CERQUEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A DADOS DE CELULAR. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE
HEARSAY TESTIMONY
.
DISTINGUISHING
. EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO E DELAÇÃO. ELEMENTOS DIRETOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão de pronúncia em face de réus acusados de homicídio e tentativa de homicídio, motivados por disputas de tráfico de drogas, ocorrido em praça pública. A defesa alega nulidade por prova ilícita (celular) e insuficiência de indícios baseada apenas em testemunho por "ouvir dizer".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à validade da prova obtida e se o acervo probatório, supostamente baseado em
hearsay testimony
, é suficiente para sustentar a pronúncia, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade deve ser rejeitada pela aplicação da Teoria da Fonte Independente (art. 157, §1º, CPP). A existência de confissão extrajudicial e delação de adolescente constitui prova autônoma, não contaminada pela suposta ilicitude do acesso ao celular.

No mérito, realiza-se o
distinguishing
em relação ao precedente do STJ (AgRg no AREsp 2097685). O caso não se baseia exclusivamente em testemunho indireto (
hearsay
), pois há elementos diretos (confissão e delação) que corroboram a tese acusatória.

Vigora nesta fase o princípio
in dubio pro societate
, bastando a prova da materialidade e indícios de autoria para a submissão ao Tribunal do Júri. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes e devem ser mantidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. A existência de fontes independentes de prova, como confissão e delação, afasta a alegação de nulidade por prova ilícita e supera a vedação de pronúncia baseada exclusivamente em
hearsay testimony
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013206-85.2019.8.08.0012

RECORRENTES: GEILSON DE OLIVEIRA MOURA, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA E LUIZ HENRIQUE CERQUEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se, como relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia. A gênese da controvérsia reside na validade das provas obtidas e na suficiência de indícios para submissão dos réus ao Plenário do Júri.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade processual decorrente do acesso aos dados do aparelho celular de um dos envolvidos pelos agentes policiais sem a devida autorização judicial prévia. Argumenta que tal conduta viola o sigilo das comunicações e contamina todo o acervo probatório derivado, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para a existência de elementos que transcendem a suposta prova ilícita. Conforme se extrai do caderno processual, a materialidade delitiva está consubstanciada nos laudos cadavéricos e de lesões (ID 16627294).

Mais do que isso, a autoria encontra amparo na confissão extrajudicial de Geilson e na delação do adolescente Vitor Cerqueira dos Santos ("Vitinho"), elementos estes obtidos de forma autônoma.

Dessa forma, cai por terra o pleito defensivo de anulação integral, pois a prova dos autos é robusta no sentido de que as informações cruciais para a elucidação do crime advieram de fontes independentes.

A doutrina e a jurisprudência consagram a teoria da fonte independente (art. 157, §1º, do CPP), que valida as provas que não evidenciam nexo causal direto e exclusivo com a suposta ilicitude, ou que poderiam ser obtidas por outros meios.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça que caminha em perfeita sintonia, conforme precedente desta colenda Câmara:

“Entendimento de que a nulidade da prova obtida por acesso a dados de celular sem autorização judicial é relativa, podendo ser sanada pelo consentimento do proprietário ou pela existência de fontes independentes, não contaminando o acervo probatório autônomo (confissão/delação).” (TJES - Apelação Criminal: 0000136-68.2018.8.08.0001, Rel. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. A existência de confissão e delação, elementos diretos e autônomos, rompe qualquer nexo de causalidade que pudesse contaminar a ação penal, garantindo a higidez do processo para a fase do
iudicium accusationis
.

Superada a preliminar, a defesa adentra ao mérito pugnando pela despronúncia. Sustenta que a acusação se baseia exclusivamente em testemunhos indiretos, de "ouvir dizer", o que, segundo recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seria insuficiente para fundamentar a decisão de pronúncia.

Haja vista o panorama probatório, todavia, a análise defensiva mostra-se equivocada. A auditoria dos autos revela que não estamos diante de um caso baseado
apenas
em boatos.

Ao contrário, há nos autos a confissão extrajudicial do corréu Geilson e a delação do adolescente infrator Vitor, que detalham a dinâmica do crime, a motivação torpe (guerra do tráfico) e o
modus operandi
dos executores.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência invocada pela defesa exige o necessário
distinguishing
. O precedente do STJ veda a pronúncia baseada
exclusivamente
em testemunho indireto.

No caso em apreço, os depoimentos das testemunhas que ouviram falar sobre o crime são corroborados por elementos diretos de convicção (confissão e delação), conferindo a densidade necessária para a pronúncia.

Imperioso destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no precedente paradigma invocado pela defesa, para fins de distinção:

“A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial... O testemunho indireto ou por 'ouvir dizer' (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia.” (STJ - AgRg no AREsp: 2097685 MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/08/2022).

Noutro giro, sob essa ótica, este Tribunal de Justiça entende que havendo elementos mínimos de autoria direta, ainda que indiciários, impera o princípio
in dubio pro societate
.

A distinção aqui é clara: enquanto no precedente do STJ a prova era
apenas
o "ouvir dizer", nestes autos temos a
confissão e a delação
, que são provas diretas, aptas a levar a questão ao seu juiz natural: o Conselho de Sentença.

Portanto, entendo que a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente comprovados, não havendo que se falar em despronúncia. Da mesma forma, as qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) encontram amparo no
modus operandi
(ataque de surpresa em praça pública) e na motivação (disputa de tráfico), devendo ser apreciadas pelos Jurados.

Como reiteradamente decidido nesta Câmara, somente se licencia o decote de qualificadoras nesta fase quando a improcedência for manifesta e insofismável, o que não ocorre
in casu
.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a respeitável decisão de pronúncia.

É como voto.

03

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.